Tribunal: TJMT
Processo: 1023495-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023495-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS ANDRADE ASSUNCAO - CPF: 060.998.771-26 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID SILVA LIMA - CPF: 055.200.321-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente, que inclusive já ostenta condenação pretérita por tráfico de drogas.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública, sobretudo pelo histórico criminal do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado durante o plantão judiciário do recesso forense, em favor de
Lucas Andrade Assunção
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, por sua vez, decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 23 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após realização da audiência de custódia, a autoridade judiciária plantonista, à época, converteu a prisão em preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto a magistrada que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
“se confundiu totalmente ao proferir a decisão, trazendo argumentos para decretação da prisão preventiva do paciente LUCAS que se referem na verdade à outra pessoa que foi presa em flagrante juntamente com ele”.
(Id. 114014491, p. 3).

Assim, afirma que o paciente não é reincidente, diferentemente do coinvestigado David Silva Lima, de modo que não se fazem presentes nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, pois possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, e não apresenta qualquer risco ao meio social.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver revogada a custódia cautelar, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ,
ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 114019450) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular narra os fatos relativos ao caso em comento, e ressalta que a prisão preventiva é necessária, sobretudo pela gravidade concreta do delito, e pela reiteração criminosa do paciente (Id. 114958983).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Rosana Marra, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c da Lei n. 11.343/2006. 1. Argumenta-se a carência de fundamentação idônea apta ao embasamento do decreto segregatício, bem como a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente confessou a prática criminosa e já ostenta outra ação penal em trâmite pelo mesmo delito. 2. Sustenta, ainda, que a decisão foi fundamentada de forma errônea, haja vista que o suplicante não possui condenação criminal definitiva. NÃO ACOLHIMENTO. Matéria objeto de embargos declaração. Vício contido na decisão não tem o condão de conceder a liberdade provisória ao paciente, pois mesmo diante da ausência de condenação criminal em definitivo o suplicante responde ação penal, o que demonstra sua recalcitrância delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Lucas Andrade Assunção
,
aos argumentos, em síntese, de que não ficou demonstrado escorreitamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque a autoridade judiciária levou a efeito histórico criminal relativo ao coinvestigado, e não demonstrou concretamente que o paciente oferece risco ao meio social.

Contudo, a questão é devera simples, de modo que a ordem deve ser denegada.

Depreende-se dos autos que o paciente Lucas Andrade e o coinvestigado David Silva Lima foram presos em flagrante delito por volta das 19h do dia 23.12.2021, porque, uma equipe de policiais militares, ao menos em tese, os teria surpreendido portando diversas porções de maconha e de pasta-base de cocaína, em via pública da cidade de Tangará da Serra (Id. 114014492, pp. 7-8).

Ao converter a prisão em flagrante dos investigados em preventiva, durante a audiência de custódia, a juíza plantonista se reportou à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como à necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, assinalando a gravidade concreta do ilícito e pela situação de reiteração criminosa do paciente.

Confira-se:

“(...) Nesse contexto, averiguando a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos autuados, tenho que presentes se encontram os requisitos para manutenção da custódia cautelar, senão vejamos. Há prova da existência do crime (termo de apreensão, Boletim de ocorrência e a requisição de exame pericial de exame) e indícios suficientes de autoria, pois de fato o crime existiu e os indícios de autoria foram preenchidos no momento da prisão do flagrado.

(...)

Outrossim, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, tendo em vista a gravidade do delito, sendo certo que o delito de tráfico de entorpecente gera grande repercussão social e ainda considerando que o atuado Lucas possui condenação definitiva, estando respondendo por meio do executivo de pena no 0015617-90.2016.811.0055 demonstrando assim o periculum libertatis do acusado (...).” (Id. n. 114014492, pp. 66-69).

Quanto ao primeiro argumento defensivo, relativo à errônea consideração dos reincidentes do paciente, a questão já foi analisada e bem esclarecida na ocasião em que indeferi a medida liminar.

Repito:

“Conquanto a impetrante afirme que a eminente magistrada teria se confundido ao se referir à reincidência do paciente, e que, na verdade, o coinvestigado David é quem ostentaria tal condição, há dois pontos a considerar. Primeiro, a questão deveria ter sido objeto de embargos de declaração, recurso próprio para o enfrentamento de equívocos dessa natureza, mas frequentemente ignorado pelas partes, que acabam dirigindo suas impugnações ao Tribunal, em evidente supressão de instância. Segundo, ainda que tal confusão tenha ocorrido, constata-se que houve na decisão referência ao histórico criminal de ambos os custodiados, na medida em que a magistrada, além de mencionar a condenação definitiva de “Lucas” (que, segundo a impetrante, seria David), consignou que “David” (que, também segundo a impetrante, seria Lucas) “possui diversas passagens criminais”.

Diga-se de passagem que a própria impetrante afirma na exordial que o paciente figura como réu nos autos da Ação Penal n. 0005641-20.2020.8.11.0055, “o qual encontra-se em fase de recurso”. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte, verifico que, no mencionado processo, Lucas foi condenado em primeiro grau em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e que, em agosto último, o feito foi encaminhado a este Tribunal tão somente para o julgamento da apelação interposta pelo parquet, na qual se pretendida a condenação do paciente e dos corréus Douglas Mozanes Moraes da Silva, José Carlos Lemes Soares Júnior e Osvaldo da Costa Soares pela prática do crime de associação criminosa, e de Osvaldo, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo o recurso sido desprovido pela Segunda Câmara Criminal no dia 1o do corrente mês.

Embora ainda não exista naqueles autos certidão de trânsito em julgado, certo é que, como o paciente não se insurgiu contra a sentença, está na iminência de possuir condenação definitiva.”
(Id. 114019450, p. 2).

Portanto, apesar de até poder dizer que o paciente não é reincidente,
ainda
; não há como afastar seu histórico criminal, o que implica dizer que este não é um fato isolado em sua vida, pois já foi condenado por delito da mesma espécie, e, como tal, revela sua periculosidade social.

Assim, segundo Enunciado Orientativo n. 6 desta Corte,
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por outra vertente, não se pode perder de vista que o paciente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, confessou que havia pegado os entorpecentes para fazer uma renda no final do ano, bem como indicou o local em sua residência que havia mais porções de substância análoga à maconha, oportunidade na qual a guarnição da polícia militar foi até o local e fez a apreensão dos entorpecentes.

Tais circunstâncias, aliadas à sua anterior condenação por tráfico de drogas, não torna desmedido o entendimento de que, possivelmente, estaria se profissionalizando no mundo do tráfico.

Ademais, ressalto que o crime supostamente praticado pelo paciente também admite a decretação da medida extrema, como dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois é delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão.

Dessarte, por tudo que se extrai dos autos, a prisão preventiva é medida a ser mantida, e não há como dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para acautelar o meio social. Ao contrário, pelos motivos expostos alhures, apenas fomentariam no paciente a sensação de impunidade.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no histórico infracional do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...)”
(STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Lucas Andrade Assunção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022